Tribunal: TJBA
Processo: 0000733-61.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000733-61.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: CARLOS EDUARDO CAMPOS e outros (4) Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INADIMPLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DA DÍVIDA NA CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais (salários de novembro e dezembro de 2012 e respectivo 13º salário) devidas a servidora pública. O Apelante sustenta que caberia à servidora o ônus de provar a ausência de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova do adimplemento de verbas remuneratórias devidas a servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR A remuneração do servidor público é a contraprestação devida pelo serviço prestado, de natureza alimentar e com garantia constitucional, sendo seu pagamento um dever da Administração Pública. Ao autor da ação de cobrança incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do vínculo funcional com o ente público, o que foi devidamente comprovado pela Apelada. O pagamento, por sua vez, é fato extintivo da obrigação, cujo ônus da prova recai sobre o réu/devedor, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A tese recursal do Município mostra-se manifestamente infundada e contraditória, uma vez que, além de não apresentar qualquer prova da quitação, confessou expressamente a dívida na contestação, alegando dificuldades financeiras da gestão anterior, justificativa que não o exime da obrigação de pagar. A completa ausência de provas do adimplemento e a própria admissão do débito pelo ente municipal impõem a manutenção da sentença de procedência. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme dicção do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Em ações de cobrança movidas por servidor público, comprovada a existência do vínculo funcional, incumbe à Administração Pública o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II. Constituição Federal, art. 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80004898820198050269; TJ-BA - APL: 00001688320138050049. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000733-61.2016.8.05.0075, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como Apeladas CARLOS EDUARDO CAMPOS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07